Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0716259-14.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JEAMISON CARVALHO DE MOURA DESPACHO Tendo em vista a notícia de composição amigável entre as partes, na petição de ID Num. 18368861 - Pág. 1, diga o banco réu e recorrente se persiste o interesse no julgamento do recurso inominado interposto no ID Num. 18368848. Brasília - DF, 27 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator